Tribunal: TCU
Processo: 010.599/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 10245/2014, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que teve como objeto Construção - Cobertura de Quadra Escolar 001 Av. Cecília Lopes de Menezes sem complemento - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Compromisso 10245/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Marcos Roberto Brito Paixão, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 16, II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Marcos Roberto Brito Paixão, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar a presente deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).